Tribunal: TJDFT
Processo: 0720775-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0720775-57.2022.8.07.0000 PACIENTE: STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE IMPETRANTE: INGRHID CAROLINE MADOZ PINHEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador·CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária do paciente. Inicialmente esclarece que a prisão temporária do paciente foi prorrogada por mais 30 (trinta) dias e que ele se encontra recolhido desde 4 de maio do corrente ano. Alega que paciente se viu envolvido na operação policial, não pela apreensão da grande quantidade de droga, mas sim com base em ilações e conjecturas e que “quando da realização das buscas e apreensões na residência de Stefanio, bem como na casa de seus parentes e ainda em seu local de trabalho, observa-se que: nada ligado a entorpecentes fora encontrado”. Diz que “dos réus mencionados na peça produzida pela polícia tratam-se de familiares do peticionante” de forma que “a prova que liga o ora peticionante com os demais réus ou origina-se de relações familiares ou conhecidos da Vila Telebrasília, ou em decorrência de clientes que realizaram depósito na conta da pessoa juridica Styllo – como foi o caso de Gilberto.” Alega que, em que pese o Inquérito Policial discorrer que existe uma organização criminosa, este não é o caso, pois não indicado que os supostos integrantes têm função definida e já preestabelecida. Ainda, diz que “o paciente é primário, em que pese possuir anotações em sua folha de antecedentes, nenhuma das tipificações ali apontadas estão ligadas ao crime de tráfico.” Aduz que o paciente pode responder ao processo em liberdade, com a sujeição de medidas cautelares diversas, como por exemplo o uso de tornozeleira eletrônica, e que já foi apresentado o relatório final por parte da autoridade policial, razão pela qual sua prisão cautelar não se mostra necessária. Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão temporária do paciente e, via de consequência, seja ele colocado em liberdade. No mérito, requer a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. Consoante restou decidido em recente julgamento do Supremo Tribunal Federal (ADIs 3360 e 4109), para o deferimento da prisão temporária é necessário o preenchimento cumulativo de alguns requisitos: 1) imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I, Lei 7.960/1989) ( periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 ( fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2o, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP). Extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão temporária prorrogada por 30 (trinta) dias, pois presentes os requisitos contidos no inciso III do art. 1o da Lei n. 7.960/1989, bem como nos incisos I ou II do mesmo diploma legal. Lado outro, ao apreciar o pedido de revogação da prisão temporária do paciente, a autoridade apontada como coatora decidiu: · Inicialmente, no tocante às alegações acerca do acesso aos autos principais, à integralidade das diligências, neles, deferidas, e da ilegibilidade de certos elementos probatórios, impõe-se considerar que as devidas providências já foram tomadas no processo no 0736269-90.2021.8.07.0001, conforme disposto nas decisões de ID 125997942, ID 127257499 e ID 128205621. Quanto ao pleito de revogação, vale apontar que o processo no 0736269-90.2021.8.07.0001 (procedimento cautelar) foi originado a partir de Representação da Autoridade Policial e MPDFT em que foi requerido o deferimento de medidas cautelares em relação aos investigados, dentre eles STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE, no bojo do qual há minuciosa investigação conduzida pela CORD para apurar a conduta criminosa de um dos maiores e mais organizados grupos de narcotraficância de todo o Distrito Federal. Pelo que consta, o grupo possui estreita ligação com fornecedores localizados no Estado de Mato Grosso, além de possuir agentes financiadores, ocultadores, transportadores e lavadores de dinheiro. A execução eficiente das diligências pleiteadas reclamou a imposição da prisão temporária, consoante decisão de ID 122689012. Cumpre observar que a prisão temporária é cabível quando é imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, inciso I, da Lei n. 7.960/89), possuindo prazo limitado em trinta dias no caso do tráfico de drogas, prorrogável por igual período (art. 2o, §4o, da Lei n. 8.072/90). No caso, a necessidade de manutenção da custódia temporária do requerente foi descrita à exaustão no feito principal. Por oportuno, transcreve-se alguns pontos da decisão: (...) Pelas informações colhidas no bojo do procedimento cautelar n. 0736269-90.2021.8.07.0001, verificou-se que os líderes do grupo criminoso seriam os investigados STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE, GILMAR RIBEIRO LOPES e GILBERTO RIBEIRO CARDOSO, que contam com uma ampla rede de subordinados e lavadores de dinheiro localizados em diversos Estados da Federação. Consta que até a presente data, com o cumprimento de diversas medidas investigativas, foi possível apreender quase 500kg de cocaína que tinham como destino o Distrito Federal. O envolvimento do grupo no transporte dos entorpecentes restou evidenciado pelo minucioso trabalho de campo materializado pelos policiais civis, que monitoraram, através das Estações de Rádio Base (ERB) e radares instalados nas rodovias federais, todo o deslocamento de integrantes do grupo criminoso até a região de fronteira. Realizadas as apreensões, foi possível estabelecer um nítido liame existente entre os núcleos liderados por STEFANIO (núcleo Telebrasília) e os irmãos GILMAR e GILBERTO (núcleo Samambaia), que comungavam esforços e recursos financeiros para adquirir vultuosas quantidades de droga, em especial cocaína. Dando prosseguimento às investigações, a autoridade policial conseguiu junto ao COAF os relatórios de movimentações financeiras dos investigados, ocasião em que se verificou que o grupo movimenta milhões de reais todos os anos. Pelos mesmos relatórios, consta que o grupo conta com lavadores de dinheiro e empresas “laranja” localizados em diversos outros Estados, tais como Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo. Em diligências de campo e em pesquisas nos bancos de dados da administração pública, foi possível constatar que os líderes STEFANIO, GILMAR e GILBERTO possuem diversos bens de altíssimo valor, como imóveis de alto padrão, veículos importados, casas de veraneio e outros tantos imóveis em situação irregular que se encontram alugados a terceiras pessoas. Vale consignar, outrossim, que há informação de que GILMAR está envolvido em homicídio praticado em desfavor de um rival e que o grupo exerce seu poder em todo o Distrito Federal por meio da violência, tanto que dominam o tráfico de drogas nas regiões da Vila Telebrasília e Samambaia. Analisando pormenorizadamente os elementos de informação acostados aos autos, nota-se que ALESSANDRO DOS SANTOS SOARES, KAMILA PEREIRA DOS SANTOS, DANILO PEREIRA RODRIGUES GAMA, JACKSON RENATO ANDRADE, THALES WASHINGTON DUARTE SOLTO, KLEYTTON CRISTIANO GOMES DA SILVA e MARCOS SANTANA DA SILVA são importantes membros da organização e desempenham funções chave para a materialização do crime de tráfico interestadual de drogas. Em relação ao investigado ALESSANDRO, além de já ter sido citado como possível lavador de dinheiro nos relatórios do COAF, é funcionário de STEFANIO e integra seu círculo íntimo. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido por este juízo, foram apreendidos na residência do investigado R$6.990,00 em espécie, U$240,00 em espécie e diversos bens de alto valor (celulares e relógios) (ID n 125340554), os quais não são compatíveis com a função de mero funcionário em uma empresa de lanternagem. O investigado DANILLO também é um dos integrantes do círculo íntimo de STEFANIO, sendo responsável, inclusive, por desempenhar a função de “batedor” durante o transporte da droga. Cumpre consignar que o veículo VW/GOL, placas REI-2E00, utilizado reiteradamente pelo grupo para a função de “batedor”, foi encontrado na residência de DANILO durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão (ID n. 125340557). Os elementos colhidos também demonstram que JACKSON integra o círculo íntimo de STEFANIO, inclusive se dirigindo com ele à região de fronteira para negociar grandes carregamentos de substâncias entorpecentes, o que foi flagrado pelos radares e pedágios localizados em rodovias federais. Ressalte-se que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido para a residência do investigado, foram apreendidos R$14.500,00 sem origem conhecida e diversos aparelhos de telefonia (ID n. 125340551), o que corrobora as informações anteriormente colhidas. No que se refere ao investigado THALLES, integrante do núcleo íntimo de STEFANIO, é indicado como responsável pela comercialização dos bens adquiridos pelos integrantes do grupo, bem como pelo preparo da pasta base proveniente da região de fronteira. Desde o início da investigação, THALLES ostentava um padrão de vida elevado, mesmo sem desempenhar atividade lícita compatível com seus gastos. Essas informações, bem como a ligação com STEFANIO, foram confirmadas pelos dados captados por meio da quebra do sigilo de dados telemáticos. Consigne-se que durante o cumprimento de mandado de busca na residência de THALLES, foram apreendidos R$7.120,00 em espécie, além de celulares, relógios (rolex) e veículos de elevado valor de mercado, inclusive importados (ID n. 125340552). Consoante descrito anteriormente, o investigado KLEYTTON, residente de Mirassol D’oeste/MT atua como intermediador entre STEFANIO e fornecedores instalados na região de fronteira, além de escoltar os carregamentos de droga transportados ao Distrito Federal. Em duas ocasiões, KLEYTTON foi avistado desempenhando a função de “batedor”. Por conseguinte, também existem elementos contundentes de que MARCOS SANTANA desempenha negocia diretamente os carregamentos de droga com STEFANIO, bem como acompanha todo o transporte até a capital da República. Consta dos relatórios policiais que na ocasião da apreensão de 205kg de cocaína pela CORD-PCDF, MARCOS mantinha intenso fluxo de mensagens com integrantes do núcleo Vila Telebrasília, bem como com o motorista do veículo autuado em flagrante delito (págs. 23/25 do ID n. 115677235). Outrossim, há elementos contundentes de que KAMILLA, esposa de GILMAR, também atua ativamente na prática dos ilícitos investigados no presente inquérito policial, em especial na lavagem do dinheiro auferido. Pontue-se, contudo, que a atuação de KAMILLA não se restringe à lavagem, havendo informações que demonstram sua participação no tráfico interestadual de drogas. A título de exemplo, cite-se que na ocasião da apreensão de 205kg de cocaína pela CORD/PCDF (21/02/2022 – APF n. 09/2022 – CORD), o veículo VW/GOL, placas PBF6C56, de propriedade de KAMILLA, desempenhava a função de “batedor”, o que foi constatado por imagens pelos policiais. Em arremate, cumpre ressaltar que em relação aos líderes STEFANIO, GILMAR e GILBERTO os elementos são ainda mais contundentes, estando evidenciada a liderança exercida por eles no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Para além das informações colhidas durante todo o período de investigação, é assaz consignar que durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão todos eles foram presos em flagrante por porte/posse ilegal de armas de fogo (inclusive fuzis) e munições. Além das armas, foram apreendidos bens de elevado valor, vultuosas quantias em dinheiro e diversos veículos (IDs n. 125340563, 125340572 e pág. 21 do ID n. 125345632). Cumpre mencionar que GILMAR e KAMILLA residem juntos na mesma residência. Diante desse contexto, tendo em vista a complexa estrutura da organização, com nítida divisão de tarefas e elevado poderio financeiro, restam devidamente cumpridos os requisitos da prisão temporária, a ensejar a prorrogação pelo prazo de 30 (trinta) dias (art. 2o, §4o, da Lei n. 8.072/90) em relação aos investigados STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE, GILMAR RIBEIRO LOPES, GILBERTO RIBEIRO CARDOSO, ALESSANDRO DOS SANTOS SOARES, KAMILA PEREIRA DOS SANTOS, DANILO PEREIRA RODRIGUES GAMA, JACKSON RENATO ANDRADE, THALES WASHINGTON DUARTE SOLTO, KLEYTTON CRISTIANO GOMES DA SILVA e MARCOS SANTANA DA SILVA. A natureza cautelar da temporária, conforme restou decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs n. 3.360 e 4.109, impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2o, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP). No caso sob exame, o fumus comissi delicti restou caracterizado nas fundadas razões dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, conforme revela os relatórios policiais e documentos acostados aos autos, que narram minuciosa investigação conduzida pela CORD para apurar a conduta criminosa de um dos maiores e mais organizados grupos de narcotraficância de todo o Distrito Federal. Pelo que consta, o grupo possui estreita ligação com fornecedores localizados no Estado de Mato Grosso, além de possuir agentes financiadores, ocultadores, transportadores e lavadores de dinheiro. O periculum libertatis está contido na imprescindibilidade da prisão para a conclusão das investigações do inquérito, considerando que ainda existem medidas a serem cumpridas pela Polícia Civil e há enorme risco de que os integrantes do grupo, altamente organizados e dotados de poderosa capilaridade financeira, tentem se ocultar ou impedir o prosseguimento das investigações, mostrando-se, portanto, a prisão temporária como medida necessária para que as diligências sejam integralmente cumpridas, conforme determina a Lei n. 7.960/89 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, presentes o fumus comissi delicti, previsto no inciso III do art. 1o da Lei n. 7.960/1989, e o periculum libertatis, disciplinado nos incisos I ou II do mesmo diploma legal, admite-se a decretação da prisão temporária. (...)” Conforme exposto, o investigado, a princípio, executava significativo papel de liderança e comando da organização criminosa, composta por diversos indivíduos, envolvendo divisão de tarefas, alta movimentação financeira e transporte de grande quantidade de drogas. O envolvimento de STEFANIO não se restringe, em tese, aos fatos narrados na petição defensiva. Os elementos probatórios, acostados aos autos, apontam para participação do investigado no desdobramento de diversas tarefas do grupo criminoso, relativas à prática de traficância. Diante dessa atuação, a segregação do requerente se faz necessária para fins de preservação das investigações, considerando que ainda existem medidas a serem executadas pela Polícia Civil e a sua liberdade, pode colocar em risco a efetividade dessas diligências, com a prática de atos de ocultação e a imposição de obstáculos ao seu cumprimento. Assim, ao contrário do alegado pela Defesa, encontram-se presentes os pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, conforme exigido pela Lei no 7.960/1989 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por esses motivos, a mera alegação de que o requerente goza de condições favoráveis não é suficiente para afastar a necessidade de sua prisão temporária. Nesse sentido: (...) ·Diante de todo o exposto, na linha da fundamentação expendida por ocasião da decretação e prorrogação da prisão e da acrescida nesta decisão, mantenho a prisão temporária de STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE. (Num. 36642986 - fls. 30/33) · Pelos documentos que instruem a impetração, bem como diante de consulta ao HC 0719516-27, também de minha relatoria e de onde se encontram diversos relatórios policiais, nota-se a existência de um grupo organizado de narcotraficância atuante no Distrito Federal, sendo que das investigações policiais e dos resultados das diligências levadas a efeito, revelam fundadas razões dos indícios de autoria e da materialidade delitiva. Noutro giro, veja-se que a investigação denominada “Operação Sistema”, destinada a averiguar organização de um dos maiores e mais organizados grupos de narcotraficância do Distrito Federal, gerou a apreensão de aproximadamente 500kg (quinhentos quilos) de cocaína que tinham como destino o Distrito Federal, além de indicar, segundo consta da decisão atacada, que durante o cumprimento de mandado de busca apreensão o paciente foi preso em flagrante por porte/posse ilegal de armas de fogo (inclusive fuzis) e munições, bem como foi apreendido bens de elevado valor, vultuosas quantias em dinheiro e diversos veículos. Ainda, particularmente no caso do paciente, a situação é agravada pelo fato de existirem indícios de que ele exerça papel de liderança no grupo, sendo que, da decisão objurgada, nota-se que ainda existem medidas a serem executadas pela Polícia Civil, razão pela qual sua liberdade pode colocar em risco a efetividade de tais diligências. Assim, a prisão cautelar se justifica com base nos indícios de que o paciente é membro da organização e desempenha função chave para a materialização do crime de tráfico interestadual de drogas, bem como existe o risco de que ele e os integrantes do grupo tentem se ocultar ou impedir o prosseguimento das investigações. Presente, pois, o periculum libertatis, pois repiso, há o fundado risco de que o paciente venha a interferir nas investigações caso solto nesta oportunidade, máxime diante da notícia de que persistem diligências investigativas em curso, como constou na decisão atacada. Com relação à alegação da defesa de que o paciente não possui qualquer envolvimento com o crime que lhe é imputado e que tudo não passa de ilações, cumpre ressaltar que a via estreita do habeas corpus não comporta a presente discussão, que deverá ser submetida a exame pelo juízo de origem, em sede de cognição exauriente. Ainda, eventuais condições favoráveis da paciente, como primariedade e residência fixa, por si sós, não são suficientes para obstar a prisão temporária se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). Destarte, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Mostra-se recomendável a colheita de informações da d. Autoridade Coatora e parecer do Ministério Público para, em colegiado, analisar mais a fundo as peculiaridades do caso. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam influir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA············ Relator